Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas por DISTRITO FEDERAL e por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos impetrados manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro[1], acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões da impetrante (ID 54166413 – fls. 05/10). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.